Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-77.2020.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-77.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDINOR LOURENCO DE MOURA - CPF: 011.792.981-60 (APELADO), JARLES VINICIUS FERNANDES HAAS - CPF: 026.461.261-23 (APELADO), RANDERSON CLUSUEL DE QUEIROZ - CPF: 047.789.911-09 (APELADO), JERFFESON LENDEU BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 035.027.581-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INGRYDD MARIA CAMPOS FERREIRA LOUZADA - CPF: 031.436.701-26 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como, as declarações de testemunha presencial e dos policiais que atenderam a ocorrência, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de elementos depreciativos referentes à sua cor.

R E L A T Ó R I O

Egré
gia Câmara:

Ingrydd Maria Ferreira Louzada
foi condenada como autora do delito de Injúria racial, ao tempo crime previsto no art. 140, § 3º, c/c art. 141, III, do CP, à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
–
substituída
por
duas
restritivas de direitos –, em regime
aberto
, e
13 dias-multa
, estabelecida a
unidade
do dia-multa
no mínimo
legal (Id. 179877583).

Contra a indi
gitada sentença condenatória interpôs, a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
, em que almeja a
absolvição
por insuficiência probatória (Id. 179877594).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 179877596);
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 184591150):

“Sentença penal condenatória – Injúria Racial na presença de várias pessoas (artigo 140, §3º c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal) – Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos – Irresignação defensiva – pedido de absolvição da acusada ao argumento de insuficiência probatória (artigo 386, incisos V e/ou VII do CPP) – pretensão descabida – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima e testemunhas demonstrando que a acusada proferiu palavras discriminatórias de cunho racista contra a vítima em evento público – conduta manifestamente dolosa da ré – ofensa a honra subjetiva da vítima – caracterização do delito tipificado pelo artigo 140, §3º do CP – jurisprudência corroborativa desse E. Tribunal – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo improvimento.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 22.12.2019, por volta das 17h26min., no Ginásio de Esportes Robertão, Avenida Cuiabá, Centro, Itiquira/MT., a vítima
Randerson Clusuel de Queiroz
arbitrava uma partida de futebol, quando
Ingrydd Maria Ferreira Louzada
lhe injuriou na presença de várias pessoas, lhe ofendendo a dignidade em razão de cor.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau condenou
Ingrydd
como autora do delito de Injúria racial, ao tempo do crime, previsto no
art. 140, § 3º, c/c art. 141, III, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de
reclusão – substituída por duas rest
ritivas de direitos –
, em regime aberto, e 13 dias-multa, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Entretanto, neste grau de jurisdição,
Ingrydd
requereu sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.

Analisando as provas produzidas na delegacia e em juízo, concluo pela procedência da exordial acusatória e consequente acerto da decisão invectivada.

In casu
, a
existência do crime
e sua autoria foram comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 179878284 - Pág. 1), Termo de Representação Criminal (Id. 179878284 - Pág. 7), Boletim de Ocorrência (Id. 179878286 - Pág. 4) e prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal (Ids. 179878284 - Pág. 2/6, 179878285 - Pág. 2 e 179877578), aptos a demonstrar que a apelante praticou o delito narrado na denúncia.

Na fase investigativa, a vítima afirmou que era árbitro de um jogo de futebol que ocorria no estádio municipal, quando a apelante, que estava na arquibancada, passou a lhe ofender dizendo
“preto safado, vagabundo ladrão, gay”
, o que lhe causou constrangimento.

Em Juízo, a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais, dizendo que arbitrou falta para uma das jogadoras e a apelante, na arquibancada, ficou irresignada, disse que era “roubo” e afirmou:
“Também, olha a cor dele, neguinho”
. Esses xingamentos foram ouvidos pela testemunha
Jeferson
, que de imediato lhe comunicou em seguida,
“(...) eu virei para trás, aí ela ainda estava em pé perto da grade, ela e uma colega dela,
ainda xingando
”
.

Nota-se que o promotor de justiça questionou especificamente se a vítima conseguiu ouvir algum xingamento, por palavra ou gesto, e a vítima respondeu positivamente, dizendo que a ouviu a apelante chamá-lo de “neguinho”. Em seguida, o promotor insistiu, perguntando acerca das expressões contidas nas suas declarações extrajudiciais, como
“Preto, safado, ladrão, gay”
e a vítima disse que
“A única palavra que eu não me recordo de ela ter falado é ela ter me xingado de gay, mas as outras, sim”
.

Importante ressaltar aqui, que em casos tais, firmou-se o entendimento de que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando tais palavras são harmônicas com o conjunto de provas produzidas no feito.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado deste TJMT:

“(...) Comprovada a materialidade e a autoria delitivas não há falar em absolvição, notadamente quando demonstrado que o termo “encardida” utilizado pelo réu foi ofensivo e vexatório, posto que referiu-se à cor da pele e/ou raça da vítima, portanto, demonstrado o animus injuriandi.

Nos crimes de injúria racial e nos demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando apresentada de forma harmônica e coesa, além de estar corroborada pelas provas testemunhais colhidas.

Recurso ministerial conhecido e provido.” (N.U 0041885-89.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Corroborando as palavras da vítima, a testemunha
Jerffeson Lendeu Braz de Oliveira
afirmou na fase policial que, juntamente com a vítima, estava apitando uma partida de futebol, quando a apelante levantou da arquibancada e começou a xingar a vítima de
“preto safado, ladrão, safado, gay”
. Em razão disso, procurou o organizador do evento para que fosse acionada a polícia e registraram um boletim de ocorrência.

Perante a autoridade judiciária,
Jeferson
esclareceu que, durante a partida de futebol, a apelante estava alterada e começou a xingar a vítima e em determinado momento, ela passou a atacar “mais pesado”, dizendo
"Olha a cor dele"
. Na ocasião, perguntou à vítima se ela estava ouvindo e ela disse que sim, mas não estava entendendo o que era. A testemunha afirmou que depois disso, a apelante ainda continuou e houve um “bate-boca bem pesado”, “uma discussão mais acalorada”.

Por sua vez, a testemunha
Edinor Lourenço de Moura
, policial militar, afirmou judicialmente, que a vítima foi até o quartel da polícia militar acompanhado de outra pessoa, narrando que a apelante vinha lhe ofendendo de “preto safado” e na data do fato, a apelante tornou a lhe ofender durante a arbitragem de uma partida de futebol. Assim, deslocou-se até o ginásio e convidou a apelante para comparecer à delegacia, mas ela se recusou, motivo pelo qual, lhe deu voz de prisão. Essa testemunha destacou, ainda, que
“durante toda a ocorrência que a gente esteve presente no local conversando com ela, tentando levar ela à normalidade,
ela agiu com total sarcasmo com a guarnição, como se fosse normal aquilo que ela estaria fazendo com a vítima
”
.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações judicializadas da testemunha
Jarles Vinícius Fernandes Haas
, policial militar que também atendeu à ocorrência.

Já as testemunhas arroladas pela defesa, se limitaram a afirmar que estavam no local do delito, que havia muita gente assistindo ao jogo, mas em razão do barulho e alvoroço dos torcedores na arquibancada, não foi possível distinguir ou ouvir quaisquer palavras ali pronunciadas pela apelante.

Entretanto, entendo que o fato de outras pessoas não terem ouvido as palavras proferidas pela apelante não conduz à conclusão de que a vítima não era capaz de ouvi-las, até mesmo porque, a depender da localização de cada pessoa no ginásio de esportes, é possível que algumas tenham ouvido e outras não; e, no caso, a vítima foi enfática ao afirmar que ouviu a apelante lhe ofendendo a dignidade em razão da sua cor, o que está em harmonia com outras provas.

Portanto, diante da narrativa judicializada da vítima e da testemunha
Jeferson
, corroboradas pelas palavras judiciais dos policiais militares
Edinor
e
Jarles
, constata-se que o crime de Injúria racial se consumou, eis, que a apelante ofendeu a honra subjetiva da vítima, com elementos referentes à sua raça e cor, não havendo, pois, que se falar em absolvição por falta de provas.

Prosseguindo, registro que a referência à cor realizada pela apelante, seja com a expressão “preto safado”, “neguinho” ou dizendo “olha a cor dele”, evidenciam, por si sós, o
animus injuriandi
, eis que o conteúdo depreciativo de tais adjetivos é notório.

O crime de Injúria tutela a honra subjetiva do sujeito passivo, configurando-se a forma qualificada prevista no art. 140, §3º, do Código Penal a partir do momento em que a Injúria envolve elementos relativos à cor de pele, tal como ilustra o seguinte julgado:

“(...) A injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na “vontade livre e consciente” de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3º), de modo que, atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela “relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo” (MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016). A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X, “composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”, sendo “portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).
“Não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial sustentando a ausência de lesividade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, estando evidenciado o animus injuriandi mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante
, tampouco cabe a sua desclassificação para a conduta disposta no art. 140, caput do CP” (TJMT, Ap nº 0002987-05.2019.8.11.0020). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RESE nº 20120510091147). (N.U 1005122-50.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)
Destaquei

Diante do exposto, em
consonância
com o
parecer
da PGJ,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024